Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701950-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELINETE RODRIGUES MORAES DOS SANTOS, ELENILDA LIDIA DE MORAES, ELIETE LIDIA DE MORAES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília, em sede de liquidação provisória do acórdão proferido no REsp no 1.319.232/DF, originário da Ação Civil Pública n° 94.008514-1 (0008465-28.1994.4.04.3400), por meio do qual se declarou que o índice de correção monetária aplicável à poupança no mês de março de 1990, e, em razão disso, aplicável às cédulas de credito rural nas quais está prevista cláusula de indexação à caderneta de poupança, deve ser variação da BTN no percentual de 41,28%. No entanto, como consignou o Banco do Brasil, na petição de ID no 58380129, foi proferida decisão nos embargos de declaração no recurso extraordinário no 1.445.162/DF, determinando a "suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça" na referida ação civil pública. Diante disso, determino a retirada do presente apelo de pauta de julgamento, bem assim o sobrestamento do processo, que deverá aguardar concluso na Secretaria desta egrégia Turma Cível até a definição da tese no citado recurso extraordinário de repercussão geral. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator